Tribunal: TJMT
Processo: 1020481-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020481-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELIZIANE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 793.166.461-20 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), A. L. M. BRITO - OTICA - ME - CNPJ: 20.262.079/0001-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA – INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATINENTES AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RESTRIÇÕES LEGAIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – LIBERAÇÃO DAS MÁQUINAS – CABIMENTO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Mostra-se legítima a atuação da Administração Pública Municipal, consistente na interdição de equipamentos e impedimento de exercício de atividade profissional incompatível com a formação.

Descabe a concessão da segurança, se não houver prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

Observadas as restrições legais ao exercício da atividade de optometrista, devem ser devolvidos ao proprietário os equipamentos apreendidos atinentes ao exercício regular da profissão de optometria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELIZIANE DOMINGOS DA SILVA e ALM BRITO E CIA LTDA – ÓTICA PLENA VISÃO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o ato do
Delegado Titular da DECON – Delegacia Especializada

de Crime contra a Economia Popular

e do

Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá/MT –,
denegou a segurança postulada e manteve a interdição dos aparelhos de optometria (ID 56753475).

Em suas razões, alegam os Apelantes que o veto Presidencial ao inciso IX, artigo 4
o
, da Lei n. 12.842/2013, retirou da lista de atos privativos de médico a prescrição de órteses e próteses oftalmológicas, razão pela qual é ilegal a interdição dos bens relacionados a sua atividade profissional.

Sustentam que os documentos juntados aos autos comprovam sua aptidão para realizar exames de verificação de lentes de grau e prescrição de óculos, o que não caracteriza exercício ilegal da medicina, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Invocam o art. 5
o
, inciso XIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer
”

Esclarecem que, de acordo com o art. 3
o
do Decreto 20.931/1932, os Optometristas estão sujeitos a fiscalização e devem comprovar sua habilitação para o exercício da profissão descrita na Classificação Brasileira de Ocupações
–
CBO, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (Portaria n. 397, de 09.10.2002).

Pleiteiam, assim, o provimento do apelo a fim de que, reformada a sentença, seja concedida a segurança, determinando-se a liberação/desinterdição dos aparelhos apreendidos, bem como seja a primeira Apelante autorizada a exercer regularmente a atividade de optometrista.

Em suas contrarrazões, o Apelado rebate as razões recursais e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (id 56753486).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso (id 65276969).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença que denegou a segurança pretendida por Eliziane Domingos da Silva e A. L. M. Brito - Ótica Plena Visão

para liberar os equipamentos interditados e autorizar a primeira Apelante a retomar o exercício da atividade de Optometrista.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional destinado a proteção do direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, haja vista que, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvidas e tampouco depender de dilação probatória.

Neste caso, observa-se que os Apelantes não demonstraram, mediante prova pré-constituída, a regularidade do exercício de sua atividade profissional a ensejar a concessão da segurança.

Ab initio
, pertinente a transcrição integral do pedido formulado na inicial ação mandamental:

Em face do exposto, revestindo-se de liquidez e certeza do direito das Impetrantes, requer a Vossa Excelência:

1.

Demonstrado a violação do direito líquido e certo das Impetrantes, requer liminarmente:

·
A concessão de ordem liminar, para que seja compelido as autoridades Coatoras (Decon e Secretária Municipal de Cuiabá) a liberar/desinterditar os aparelhos apreendidos por restar comprovado que faz parte da atividade de optometria, bem como, autorizar que a Impetrante – ELIZIANE DOMINGAS, exerce sua atividade de optometrista de forma regular, conforme autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (Portaria n. 397, de 09.10.2002 e pela Lei Federal n°12.842, de 10/07/2013;

2. A intimação das Autoridades Coatora para prestar as informações que julgar necessárias, cientificando-a da concessão da Medida Liminar, a fim de que se abstenha de adotar quaisquer atos sabidamente ilegais que importem em prejuízos para aos Impetrantes;

3. Que, após seja intimado o Doutor Representante do Ministério Público para externar o seu parecer; e,

4. Por derradeiro, as Impetrantes, requer Vossa Excelência, que ao final, ratifique, em sentença a liminar concedida, por ser medida da mais absoluta e cristalina Justiça.

A sentença, por sua vez, dispôs o seguinte:

Em que pese a vasta argumentação despendida pela parte Impetrante, entendo que o exame oftalmológico
não pode ser realizado por profissionais técnicos sem a formação médica específica
, tendo em vista que pressupõe um diagnóstico e um tratamento, ou seja,
trata-se de um ato privativo do médico oftalmologista
, de modo que, caso ocorra, colocaria em sérios riscos de sequelas irreparáveis à população.

Daí porque se impõe a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam a ilegalidade da interdição dos bens relacionados a atividade de optometrista, diante do veto Presidencial ao inciso IX, artigo 4
o
, da Lei n. 12.842/2013, que retirou da lista de atos privativos de médico a prescrição de órteses e próteses oftalmológicas, e a comprovada habilitação de Elziane Domingos Silva para realizar exames de verificação de lentes de grau e prescrição de óculos, conforme descrição da profissão de optometrista na Classificação Brasileira de Ocupações
–
CBO, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (Portaria n. 397, de 09.10.2002).

Ao contrário, o Boletim de Ocorrência n. 56750477, lavrado no momento da fiscalização conjunta, realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor – DECON
–
, Conselho Regional de Medicina, POLITEC e PROCON, noticiou ter sido encontrado um consultório nas dependências da Ótica Plena Visão, no qual Eliziane Domingos da Silva estava realizando exames com aparelhos de
“uso de oftalmologista”
(id. 56750477, fl. 2).

Do referido Auto, consta a descrição e interdição dos seguintes bens reputados como de uso exclusivo de médicos oftalmologistas:

- Optótimo (painel com letras para exames de vista)

- Oftalmoscópio Pan Optic (
instrumento utilizado para observação de estruturas oculares, mais especificamente na fundoscopia ou oftalmoscopia, fundamental para o diagnóstico de doenças como glaucoma, catarata, lesões e tumores na retina.)

- Coluna com refrator Optho Martinato

- Auto Refrator (
equipamento utilizado para identificar o erro de refração do paciente)

- Refrator Martinato (
aferição da acuidade visual do paciente com testes de miopia e astigmatismo, aferição de grau para óculos ou lentes de contato)

- Caixa de prova de lentes (id. 56750478).

A Apelante Eliziane Domingos da Silva comprovou ter concluído o Curso Técnico em Óptica e Optometria, que lhe habilita para o exercício regular da referida atividade (id. 56750472, p. 1).

Neste particular, registro que
a atividade da Optometria é disciplinada nos Decretos Federais no 20.931/32 e 24.492/34, ainda vigentes, e que assim dispõe:

Decreto no 20.931 de 11 de janeiro de 1932.

Art. 3o Os optometristas, práticos de farmácia, massagistas e duchistas estão também sujeitos à fiscalização, só podendo exercer a profissão respectiva se provarem a sua habilitação a juízo da autoridade sanitária.

(...)

Art. 38. É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias”.

Art. 39. É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.

Art. 40. É vedado às casas que comerciam em artigos de ortopedia ou que os fabricam, vender ou aplicar aparelhos protéticos, contensivos, corretivos ou imobilizadores, sem a respectiva prescrição médica.

Art. 41. As casas de ótica, ortopedia e os estabelecimentos eletro, rádio e fisioterápicos de qualquer natureza devem possuir um livro devidamente rubricado pela autoridade sanitária competente, destinado ao registo das prescrições médicas.

Decreto no 24.492 de 28 de junho de 1934.

Art. 13 É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de gráu, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei.

(...)

Art. 17. É proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de lentes de gráu, bem assim ter em pleno funcionamento aparêlhos próprios para o exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista”.

Nota-se, à toda evidência, que, à profissão de optometrista, foram impostas rígidas limitações legais, a fim de não configurar e legitimar o exercício ilegal da medicina, na especialidade de oftalmologia.

Todavia, no caso dos autos, não é possível, pela via estreita deste mandado de segurança, constatar a existência de prova irrefutável de que as atividades exercidas por Eliziane Domingos da Silva nas dependências da A.L.M. Brito Ótica-ME respeitavam os exatos limites da legislação pertinente.

O Alvará de Localização e Funcionamento da ótica Apelante, expedido pela Prefeitura de Cuiabá descreve como atividade principal “comércio varejista de artigos de ótica
”
, e, como atividades secundárias, o comércio varejista de artigos de armarinho, viagem, joalheria e relojoaria, além de reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos (id. 56750476).

Referido Alvará não menciona, porque tampouco poderia, a prestação de serviços de optometria em consultório instalado nas dependências do estabelecimento comercial, dada a expressa vedação legal.

Neste aspecto, a primeira seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de reconhecer a vigência dos Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, que não permitem aos optometristas manter consultório para atendimento de clientes, diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista e outras atividades exclusivas do médico oftalmologista, em desacordo com a pretensão deduzida no apelo nobre. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. CONTROVÉRSIA INTEGRALMENTE APRECIADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETOS N. 20.931/32 E 24.492/34. VIGÊNCIA. OPTOMETRISTAS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. VEDAÇÃO.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.

3. A instância recorrida, aplicando os Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, concluiu que é vedado aos optometristas a realização de atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau, as quais são exclusivas dos profissionais médicos. Ao assim decidir, alinhou-se à jurisprudência firmada nesse Sodalício, segundo a qual os Decretos supracitados estão em plena vigência, de modo que os optometristas estão impedidos de exercer as atividades pretendidas, consideradas privativas de profissional da medicina.

4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1.756.269/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2019).

Consigno, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131, ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, reconheceu a validade e recepção, pela Constituição Federal de 1988, dos artigos 38, 39 e 41 do Decreto n. 20.931/1932 e dos artigos 13 e 14 do Decreto n. 24.492/1934.

Em última análise, o STF, ao julgar improcedente a ADPF 131, manteve a validade de dispositivos que limitam a liberdade profissional dos optometristas.

A propósito, a transcrição de trecho do voto condutor da ADPF 131, relatado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes:

O Ministério do Trabalho, desde 2002 (Portaria 397, de 9.10.2002), reconhece o labor de técnico (nível médio) em óptica e optometria, na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 3223, e descreve as seguintes atividades como ínsitas à ocupação:

“3223: Técnicos em óptica e optometria:

Descrição: Realizam exames optométricos; confeccionam lentes; adaptam lentes de contato; montam óculos e aplicam próteses oculares. Promovem educação em saúde visual; vendem produtos e serviços ópticos e optométricos; gerenciam estabelecimentos. Responsabilizam-se tecnicamente por laboratórios ópticos, estabelecimentos ópticos básicos ou plenos e centros de adaptação de lentes de contato. Podem emitir laudos e pareceres ópticos-optométricos.

Características do Trabalho: Exercem suas funções em laboratórios ópticos, em estabelecimentos ópticos básicos e plenos, em centros de adaptação de lentes de contato, podendo, ainda, atuar no ramo de vendas e em atividades educativas na esfera da saúde pública. São contratados na condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada e, também, na condição de empregador. Atuam de forma individual e em equipe, sem supervisão, em ambientes fechados e também em veículos, no período diurno. Formação e experiência: O exercício dessas ocupações requer curso técnico de nível médio, oferecido por instituições de formação profissional. O pleno desempenho das atividades profissionais se dá após o período de três a quatro anos de experiência. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

Atividades: A - REALIZAR EXAMES OPTOMÉTRICOS A.1 - Medir acuidade visual A.2 - Analisar estruturas externas e internas do olho A.3 - Medir pressão intra-ocular (tonometria) A.4 - Identificar deficiências e anomalias relacionadas às alterações da função visual A.5 - Encaminhar casos patológicos, a médicos A.6 - Medir refração ocular (refratometria e retinoscopia) A.7 - Determinar compensações e auxílios ópticos

B - ADAPTAR LENTES DE CONTATO B.1 - Fazer avaliação lacrimal B.2 - Definir tipo de lente B.3 - Calcular parâmetros das lentes B.4 - Selecionar lentes de teste B.5 - Colocar lentes de teste no olho B.6 - Combinar uso de lentes (sobre-refração) B.7 - Avaliar adapatação da lente B.8 - Retocar lentes de contato B.9 - Recomendar produtos de assepsia B.10 - Executar revisões de controle da adapatação de lentes de contato B.11 - Medir córnea (queratometria, topografia)

C - CONFECCIONAR LENTES C.1 - Intrerpretar ordem de serviço C.2 - Fundir materiais orgânicos e minerais C.3 - Escolher materiais orgânicos e minerais C.4 - Separar insumos e ferramentas C.5 - Projetar lentes (curvas, espessura, prismas) C.6 - Blocar materiais orgânicos e minerais C.7 - Usinar materiais orgânicos e minerais C.8 - Dar acabamento às lentes C.9 - Adicionar tratamentos às lentes (endurecimento, anti-reflexo, coloração, hidratação e filtros) C.10 - Aferir lentes C.11 - Retificar lentes

D - MONTAR ÓCULOS E AUXÍLIOS ÓPTICOS D.1 - Marcar centro óptico e linha de montagem das lentes D.2 - Elaborar gabaritos ópticos D.3 - Modelar lentes D.4 - Lapidar lentes D.5 - Encaixar lentes na armação D.6 - Alinhar óculos e outros auxílios ópticos (telesistemas, equipamentos de aferição óptica) D.7 - Conferir montagem dos óculos e auxílios ópticos D.8 - Confeccionar óculos de segurança

E - APLICAR PRÓTESES OCULARES E.1 - Analisar cavidade orbitária E.2 - Moldar cavidade orbitária E.3 - Determinar características da prótese (diâmetro de pupila e íris, tamanho, cor, etc.) E.4 - Confeccionar prótese ocular E.5 - Ajustar prótese ocular E.6 - Fotografar rosto do cliente E.7 - Readaptar prótese

F - PROMOVER EDUCAÇÃO EM SAÚDE VISUAL F.1 - Assessorar órgãos públicos na promoção da saúde visual F.2 - Ministrar palestras e cursos F.3 - Participar na promoção de campanhas de saúde visual F.4 - Auxiliar o cliente na reeducação visual F.5 - Formar grupos multiplicadores de educação em saúde visual

G - VENDER PRODUTOS E SERVIÇOS ÓPTICOS E OPTOMÉTRICOS G.1 - Detectar necessidades do cliente G.2 - Interpretar prescrição G.3 - Assistir cliente na escolha de armações e óculos solares G.4 - Indicar tipos de lente G.5 - Coletar medidas complementares (distância nasopupilar, altura do centro óptico, distância do vértice, etc.) G.6 - Ajustar óculos em rosto de cliente G.7 - Consertar auxílios ópticos G.8 - Calibrar equipamentos ópticos e optométricos

H - GERENCIAR ESTABELECIMENTO H.1 - Organizar local de trabalho H.2 - Gerir recursos humanos H.3 - Preparar ordem de serviço H.4 - Gerenciar compras e vendas H.5 - Controlar estoque de mercadorias e materiais H.6 - Controlar qualidade de produtos e serviços H.7 - Administrar finanças H.8 - Providenciar manutenção do estabelecimento

Y - COMUNICAR-SE Y.1 - Fazer anamnese Y.2 - Manter registros de cliente Y.3 - Enviar ordem de serviço a laboratório Y.4 - Orientar cliente sobre uso e conservação de auxílios ópticos e próteses oculares Y.5 - Orientar família de cliente Y.6 - Emitir laudos e pareceres Y.7 - Orientar na ergonomia da visão Y.8 - Solicitar exames e pareceres de outros especialistas

Z - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS Z.1 - Realizar perícias optométricas e em auxílios ópticos Z.2 - Demonstrar compreensão psicológica Z.3 - Atualizar-se profissionalmente Z.4 - Evidenciar coordenação motora fina Z.5 - Revelar senso estético Z.6 - Prestar primeiros socorros oculares Z.7 - Usar equipamento de proteção individual (epi)“. (grifo nosso)

Observe-se que, segundo o Ministério do Trabalho, os técnicos em optometria – com formação de nível médio – podem medir acuidade visual; analisar estruturas externas e internas do olho; medir pressão intra-ocular (tonometria); identificar deficiências e anomalias relacionadas às alterações da função visual; encaminhar casos patológicos a médicos; medir refração ocular (refratometria e retinoscopia); e determinar compensações e auxílios ópticos, além de outras atribuições.

(...)

Na espécie, não parece haver dúvida de que em um juízo rigoroso de proporcionalidade recomenda-se a manutenção da proibição de prescrição de lentes óticas pelos optometristas (ou venda sem prescrição médica), independentemente de serem práticos ou qualificados, até que o Congresso Nacional possa deliberar sobre o mercado desses profissionais. É um daqueles casos notórios, em que a eventual decisão de caráter cassatório acabaria por distanciar-se ainda mais da vontade constitucional.

(...)

Assim, concluo que a atual disciplina legislativa foi recepcionada pelas Constituições posteriores à edição dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, inclusive a CF/1988, até o surgimento de tecnólogos ou bacharéis em optometria, apelando ao legislador que, em face de fatos supervenientes e estudos renovados, possa concluir pela necessidade premente de regulamentação para a categoria, orientada por imperativos de qualificação profissional e respeito à saúde pública.

Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente arguição para: 1)
declarar a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34;
e 2) realizar apelo ao legislador federal para apreciar o tema, tendo em conta a formação superior reconhecida pelo Estado aos tecnólogos e bacharéis em optometria. É como voto.

Inquestionável, portanto, a vedação legal de instalação de consultórios, por optometristas, para prática de atos privativos de médico, tais como “prescrever lentes oftálmicas e intervir nos pacientes”, realizados pela primeira Apelante nas dependências da ÓTICA PLENA VISÃO, conforme relatado no Auto de Infração da Fiscalização Sanitária, que culminou com a interdição de equipamentos oftalmológicos (id. 56750478, p. 2).

Inexiste, portanto, prova pré-constituída do exercício regular da atividade de Optometrista, dada a aparente manutenção, pelos Apelantes, de consultório para atendimento de clientes em circunstâncias que exorbitam a formação técnica de optometrista, em clara violação à lei federal.

Por estas razões, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido na parte em que não vislumbrou violação a direito líquido e certo dos Apelantes.

Ressalvo, contudo, que Eliziane Domingos da Silva não está impedida de exercer a profissão de optometrista, observados os limites legalmente impostos à prática da referida atividade, exatamente como consignado na sentença.

Em relação aos equipamentos interditados, observa-se que é tão tênue a linha que estabelece os limites entre a profissão do optometrista e médico oftalmologista, que sequer é possível afirmar, de plano, se e qual dos equipamentos apreendidos podem ser operados por ambos e quais são de uso exclusivo do profissional da medicina.

A controvérsia, além de envolver matéria técnica, confronta, de um lado, a preocupação com a saúde pública, e, de outro, o exercício de uma atividade profissional por meio da qual a Apelante provê o seu sustento.

Diante disso, é razoável manter a interdição dos equipamentos destinados a diagnóstico de defeitos refrativos e prescrição de lentes de grau, atividades que Eliziane Domingos da Silva é impedida de praticar, porquanto privativas de médico oftalmologista, devendo estes bens serem objeto de alienação via leilão judicial.

Por fim, os demais equipamentos, atinentes ao exercício regular da profissão de optometria, nos limites da legislação, deverão ser restituídos aos Apelantes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, reformando a sentença para determinar a liberação dos bens interditados, destinados a diagnóstico de defeitos refrativos e prescrição de lentes de grau, mantendo-a, quanto ao mais, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021